Tribunal: TJMT
Processo: 1004191-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004191-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MATILDE SPAGNOLO MONTANHER - CPF: 860.700.531-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
— ASSISTÊNCIA À SAÚDE — QUESTÃO DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE.

Não se admite a rediscussão de questão decidida em sentença transitada em julgado.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que,
em cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada
proposta por
Matilde Spagnolo Montanher
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
,
deferiu o bloqueio de verba pública.

Assegura que, por se tratar de medicamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que a intervenção judicial que determina a realização de despesa fora do orçamento público incorre em violação aos princípios da legalidade e da reserva do possível, bem como da separação dos poderes.

Afiança que não há previsão na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME quanto ao fornecimento do medicamento, e que é responsável unicamente pelo atendimento básico de saúde.

Afirma que, que o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Enunciado nº 60, da Jornada de Direito da Saúde.

Requer o provimento do recurso para que “
seja reformada a decisão agravada para que a tutela provisória seja rejeitada, em face ao município de Cuiabá, direcionando ao Ente Estatal
.”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 203934660).

Contrarrazões (Id. 207664690).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Antônio Borges Pereira (Id. 217283651), opina pelo provimento parcial do recurso, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação de prestar assistência à saúde nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema nº 793).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Considerando: a) o esgotamento dos medicamentos adquiridos via bloqueio judicial para o atendimento do paciente; b) a inércia dos Requeridos quanto ao cumprimento da obrigação de fazer estipulada; c) a persistência da dispensação dos medicamentos, comprovada pela parte Autora através da juntada de documentos médicos atualizados, decido:

Tendo em vista a necessidade de aquisição do medicamento Nintedanibe 150mg não disponibilizado pelo SUS em favor do paciente, adotando os mesmos fundamentos da decisão anteriormente proferida, autorizo que a aquisição da medicação ou produto ou insumo pleiteado(s) se dê pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos. Fixo o prazo de até 07 (dias) para a entrega na Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF/SESMT.

Outrossim, defiro o bloqueio judicial do valor equivalente para 03 (três) meses de custeio do tratamento médico junto aos recursos do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, pelo que determino o cumprimento da medida junto ao SISBAJUD. [...]. (Id. 203578688 – fls. 472).

Matilde Spagnolo Montanher
, à época com oitenta (80) anos de idade, acometida de
outras doenças pulmonares intersticiais com fibrose (CID 10 J84.1)
, propôs
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada
nº 1012808-02.2021.8.11.0002 contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Cuiabá
,
para que fossem compelidos a fornecer o medicamento
esilato de nintedanibe
.

O pedido foi julgado procedente, cujo dispositivo da sentença assim consignou:

[...] Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e julgo procedente o pedido formulado pela parte Requerente e determino que o(s) Requerido(s) forneça a medicação Nintedanibe 150mg à parte Requerente observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. [...]. (Id. 203578688 – fls. 398).

Rejeitados os embargos de declaração (Id. 203578688 – fls. 420), na data de 11 de novembro de 2021 certificou-se o trânsito em julgado (Id. 203578688 – fls. 429).

Nada obstante o agravante, alegar que não é de sua competência o fornecimento de medicamento de alto custo, é certo que não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, qual ente público é o responsável pela disponibilização do tratamento, uma vez que na sentença transitado em julgado determinou-se que a assistência à saúde fosse prestada pelo Município de Cuiabá e pelo Estado de Mato Grosso, e a sua modificação importaria em violação à coisa julgada material.

É certo que, a coisa julgada material está protegida pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 5º, XXXVI).

[...] Coisa julgada em sentido material – Indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade: Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial – Proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada – Exigência de certeza e de segurança jurídicas – Valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito – Eficácia preclusiva da ‘
res

judicata
’ – ‘
Tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat
’ – Consequente impossibilidade de rediscussão da controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado [...]. (STF, Segunda Turma, AI 573739/RS, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024